Tribunal: STF
Processo: ARE 1546339
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PROMULGAÇÃO DA EMENDA. FORMA DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. TEMA 1.349 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Formiga/MG, que manteve sentença de primeiro grau pela qual se concedeu à agravada o direito ao recebimento de indenização decorrente de férias-prêmio adquiridas e não gozadas, corrigida desde a data da aposentadoria (e-doc. 15).



    Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram acolhidos sem efeitos modificativos, apenas para sanar omissão, nos termos seguintes:



    “De fato o acórdão não se manifestou especificadamente acerca do pedido de incidência da SELIC apenas após a ocorrência da citação. Porém, cumpre ressaltar que a sentença a quo esquadrinha a matéria de fato e de direito e retrata a melhor explicação para a situação.



    Importante salientar que, em condenações impostas à Fazenda Pública, os juros de mora devem ser fixados até 08/12/2021 segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária, até o período delimitado, deve incidir de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, haja vista que foi firmado orientação pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 no RE 870947/SE, com repercussão geral.



    Entretanto, com a partir da emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021, que prescreveu novo regime de pagamentos de precatórios, a partir da data 08/12/2021, deverá incidir a partir desta data, em condenações que envolvam a Fazenda Pública a taxa SELIC” (fls. 2-3, e-doc. 19).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega que teriam sido contrariados o art. 1º, o inc. LV do art. 5º, os arts. 18 e 25, os incs. X e XIII do art. 37, as als. a e c do inc. II do § 1º do art. 61 e o inc. I do art. 63 da Constituição da República, bem assim o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.



    Afirma que “a r. decisão embargada determinou a correção de valores pela taxa SELIC a partir do início da vigência da EC 113/2021, dia 08/12/2021. No entanto, a SELIC é um índice que cumula correção monetária e, também, taxa de juros. Portanto, a SELIC corrige e remunera o capital”. Pontua que, por essa razão, “aplicar a Selic em hipóteses em que somente deve haver a recomposição dos valores devidos viola essencialmente o dispositivo [constitucional], eis que o texto constitucional é expresso ao afirmar que a SELIC é aplicada nos casos em que se deve recompor E remunerar o capital!” (fl. 5, e-doc. 21).



    Sustenta que “o art. 3º da EC 113/2021 derrogou as regras até então vigentes para o caso em que o débito deve ser corrigido e remunerado, mas não para o caso em que somente deve haver a correção do débito. Aplicá-lo em hipóteses para as quais não foi previsto implica em violação ao comando normativo, e, portanto, contrariedade a preceito constitucional!” (fl. 5, e-doc. 21).



    Ressalta que “deve-se aplicar as regras de resolução de antinomia, vigendo, ainda, a legislação e entendimento deste Supremo Tribunal fixados no Tema 810/STF com a concessão da recomposição pelo IPCA-E nos casos em que o capital deve ser apenas corrigido, mas não remunerado” (fl. 7, e-doc. 21).



    Conclui que, “nesse passo, a SELIC poderá ser aplicada somente a partir da constituição em mora do Estado (citação judicial), tendo em vista que se trata de índice que cumula correção monetária e taxa de juros e não pode ser cindido. Conceder interpretação no sentido de que a SELIC deve ser aplicada nos períodos anteriores a citação fará com que, quanto maior o decurso do tempo, mais juros indevidos sejam pagos!” (fl. 7, e-doc. 21). 



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja cassada a r. decisão recorrida e determina[da] a remessa dos autos a instância de origem, para a completa prestação jurisdicional; sucessivamente, que se opere a reforma integral do v. acórdão recorrido, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais no que diz respeito a concessão de juros Selic no período anterior à citação” (fl. 7, e-doc. 21).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de prequestionamento, deficiência da preliminar de repercussão geral e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 24).



    4. Neste agravo, o agravante afirma que “a matéria foi objeto de prequestionamento”; “a matéria é exclusivamente teórica, não demandando análise da situação fática”; e a repercussão geral “foi sim demonstrada no RE, que, inclusive, apresentou tópico específico sobre o assunto” (fls. 2-3, e-doc. 26).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Agravo, permitindo-se o acesso do Recurso Extraordinário à instância superior, a fim de que se opere a reforma do acórdão recorrido para que sejam aplicados os consectários legais na forma delineada no RE” (fl. 4, e-doc. 26).



    5. Determinada vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, o Subprocurador-Geral Elton Ghersel manifestou-se pelo não provimento do recurso, conforme expresso na ementa do parecer:



    “Constitucional e Administrativo. Condenação da Fazenda Pública. Aplicação da taxa SELIC. Alegação de que esse índice só pode incidir a partir da constituição em mora, ou seja, a partir da citação. O STF adota a entrada em vigor da EC 113/21 como marco automático para a incidência da SELIC. – Requer-se o não provimento do recurso extraordinário” (fl. 1, e-doc. 34).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. O presente recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    7. No julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.516.074-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no art. 3º da EC nº 113/2021” (Tema 1.349).



    Ao manifestar-se pela repercussão geral, o Ministro Luís Roberto Barroso ressaltou:



    “A questão suscitada pelo recurso extraordinária não pressupõe o exame de matéria fática, tampouco de legislação infraconstitucional. A questão cuida exclusivamente da interpretação do art. 3º da EC nº 113/2021, de modo a determinar se o dispositivo constitucional fixou uma metodologia específica de cálculo de atualização dos débitos da Fazenda. E dizer: se, a partir da vigência da EC nº 113/2021, a SELIC deve ser aplicada sobre o montante corrigido da condenação ou sobre o valor corrigido acrescido de juros” (DJe 8.11.2024).



    Com fundamento no Tema 1.349 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinam a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: RE n. 1.361.291-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.5.2025; ARE n. 1.546.376, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 20.5.2025; e RE n. 1.507.454, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.1.2025.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, depois da decisão, observar-se o disposto no 
art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    8. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral 
(RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução dos autos eletrônicos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se, com baixa imediata do processo.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora